Tribunal: TCU
Processo: 033.134/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação de solução consensual, formulada por meio de acórdão proferido em representação sobre possíveis irregularidades acerca de aportes unilaterais ao Plano Básico de Benefícios (PBB) da Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (Fapes), relacionados a eventos ocorridos em data anterior à instituição da paridade contributiva, para buscar a implementação da devolução de recursos repassados à Fapes por força dos contratos de confissão de dívida celebrados em 27/12/2002 e 16/11/2004, objetos de suspensão cautelar.

Inteiro teor:
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar integralmente a proposta contida no Relatório da Comissão de Solução Consensual e no Termo de Autocomposição, nos termos do art. 11, caput , da IN 91/2022; 9.2. autorizar a assinatura, pela Presidência do TCU, do Termo de Autocomposição encaminhado pela Comissão de Solução Consensual; 9.3. retirar a chancela de sigilo dos autos; 9.4. manter a chancela de sigilo das peças 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 41, 43, 50, 51, 52 e 55, sob a classificação de sigilo estratégico (art. 5o, §§ 1o e 2o, do Decreto no 7.724/2012); 9.5. manter a chancela de sigilo das peças 45, 46 e 49, sob a classificação de sigilo relativo à intimidade e vida pessoal (art. 31, § 1o, I, da Lei 12.527/2011); 9.6. manter a chancela de sigilo da peça 21, sob a classificação de sigilo decorrente da Lei de Mediação (art. 30 da Lei 13.140/2015); 9.7. autorizar o monitoramento da execução do Termo de Autocomposição, conforme previsto no art. 13 da IN 91/2022; 9.8. dar ciência da presente deliberação ao BNDES e à Fapes.